Tribunal: STF
Processo: RHC 253610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA O CRIME DE ESTELIONATO: INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Sérgio Teramossi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 3.9.2024 a 9.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.304/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Birigui/SP (Ação Penal n. 0000902-94.2017.8.26.0603), em 29.8.2019, condenou o recorrente e o corréu Sérgio Roberto Baraldi Cervantes pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º c/c o § 3º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 5). 



    3. Em 1º.5.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO FURTO DE ENERGIA – Ligação direta do poste da rua aos ares condicionados da residência – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Alegação de que a ligação já existia de longa data – Indiferença – Absolvição – Impossibilidade – Ausente dúvidas sobre a ligação clandestina e o usufruto de energia pelo réu Sergio, pouco importa quem tenha feito a instalação – Furto caracterizado – Penas bem dosadas – Regime aberto para Sergio e fechado para Paulo já que portador de maus antecedentes – Recursos defensivos desprovidos” (fl. 8, e-doc. 4). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 20.7.2020.



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2150811-98.2024.8.26.0000, postulando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado imputado ao recorrente para o delito de estelionato, previsto no caput do art. 171 do Código Penal. Em 16.7.2024, o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu o pedido, nestes termos:



    “Revisão criminal – Conhecimento – Furto mediante fraude – Energia elétrica – Condenação não contrária à evidência dos autos – Desclassificação para a figura do estelionato – Descabimento – Inocorrência de ardil para a entrega voluntária do bem – Pedido indeferido” (fl. 2, e-doc. 4).



    5. Contra o indeferimento da revisão criminal, impetrou-se o 
Habeas Corpus n. 932.304 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal, em 28.7.2024 (e-doc. 9). 



    Em 9.9.2024, a Sexta Turma, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. WRIT SUBSTITUTIVO 
DO RECURSO PRÓPRIO. FALTA DE CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “as matérias no habeas corpus debatidas (justa causa para a ação penal e nulidades processuais) podem ser objeto de discussão em habeas corpus, conforme previsão expressa do Código de Processo Penal (incs. I a VI do art. 648)” (fl. 3, e-doc. 45).



    Assinala que “o pedido de desclassificação do delito para estelionato, não exige revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois trata-se apenas de matéria de direito, uma vez que se colhe da denúncia, da sentença e do acordão que houve adulteração no medidor de energia elétrica, assim, registrando menos consumo do que o real, e portanto, há prática de estelionato” (fl. 3, e-doc. 45).



    Assevera que para “a ilegalidade cabe o habeas corpus de ofício, conforme o parecer favorável do Ministério Público Federal” (fl. 3, e-doc. 45).



    Ressalta que “as decisões recorridas estão contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em caso conexo concreto do mesmo paciente” (fl. 4, e-doc. 45).



    Acrescenta que a “DENÚNCIA, SENTENÇA e ACORDÃO, afirmam haver fraude e adulteração de lacre no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro de leitura correta do consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de GATO, mas de serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burlar o sistema de controle de consumo – fraude – por induzimento em erro da companhia de eletricidade, que mais se adéqua à figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 45).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, por ser o presente Habeas Corpus matéria exclusivamente de direito, não necessitando de reanálise de 
provas, respeitosamente, requer seja conhecido e provido o 
presente RECURSO ORDINÁRIO, seja concedida a ordem LIMINARMENTE para:



    a) desclassificar a conduta imputada ao paciente, de furto para estelionato, fixando a condenação do paciente como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal.



    b) Absolver o paciente do delito furto qualificado por inadequação de tipificação penal; ou,



    c) Declarar nulo o acordão, devendo o Tribunal a quo proferir novo julgado aplicando o artigo 171 do Código Penal; ou,



    d) Declarar nulo o acordão proferido pelo STJ, determinando que seja conhecido o writ e julgado como de direito” (fl. 10, e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se neste recurso a desconstituição da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. O pedido de revisão criminal proposto foi indeferido. A defesa insiste na nulidade 
do julgamento com a consequente absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de estelionato.



    9. Na espécie, o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a ação revisional e manteve o ato condenatório, pelo qual, com fundamento no conjunto probatório do processo, concluído que a conduta atribuída ao recorrente não configura crime de estelionato, mas de furto de energia elétrica qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas: 



    “Consta dos autos que o requerente figurou como investigado pela prática de furtos de energia elétrica em diversos municípios da região dos fatos. No contexto do cumprimento de mandados de busca e apreensão em instalações afetadas, policiais civis e funcionários da concessionária de energia diligenciaram a residência de Sérgio Roberto Baraldi Cervantes, cliente de Paulo e também denunciado. Ali, embutido sob a alvenaria do imóvel, encontrada ligação direta dos sistemas de ar-condicionado à rede, acarretando consumo não registrado de energia e consequente prejuízo de R$ 1.837,16 (mil oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) à Companhia Paulista de Força e Luz CPFL. (...)



    Os policiais civis Rafael Lourenço Sangaleto e Reginaldo Félix relataram que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Sérgio, funcionários da CPFL efetuaram a medição de consumo no imóvel e, para tanto, ligaram todos os eletrodomésticos da casa. Ao ligarem os aparelhos de ar-condicionado, o consumo não sofreu alteração, o que gerou suspeita. Entre parede e o telhado da moradia, após rompimento de parte do concreto, encontraram ligação direta do ar-condicionado ao poste de luz (fls. dos autos de origem).



    Relatório de investigações de fl. dos autos nº 0001610-73.2017.8.26.0077, referente às buscas e apreensões na residência do peticionário, aponta a casa de Sérgio como uma das instalações visitadas por Paulo.



    À fl. do mesmo apenso, transcrita ligação telefônica entre o requerente e Sérgio, em que ambos discutem visita para verificação do medidor da residência deste último.



    Auto de inspeção da CPFL às fls. do feito de origem.



    Periciada a instalação irregular e os materiais empregados no crime às fls. dos autos originários.



    Apurados os valores devidos à concessionária às fls. do feito de origem.



    Como se vê, sobejamente comprovado o desvio de energia na residência de Sérgio, nada se produzindo no sentido de que a visita de Paulo tivesse a ver com prestação de serviço regular no medidor de energia, até porque nenhuma alteração ou indício de manipulação se verificou no aparelho.



    Igualmente demonstrado, ao contrário do que o requerente afirmou, o prévio contato entre os réus. Na delegacia, Paulo pormenorizou a própria atividade ilícita e não a desmentiu em juízo, apesar de não fornecer outros detalhes.



    Embora ambos os acusados tenham negado que Paulo efetuara a ligação direta na casa de Sérgio, os policiais civis ouvidos em audiência atestaram que a descoberta do delito presentemente tratado se dera no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, tudo tendo início a partir das investigações que recaíram sobre Paulo. Ademais, como visto, a residência de Sérgio foi mencionada em relatório de operações como um dos locais frequentados pelo peticionário.



    Nesse quadro, descabido afirmar que a condenação teria contrariado a evidência dos autos.



    Não impugnadas qualificadoras e pena, inviável analisá-las nos estreitos limites de pedido revisional.



    Tampouco se cuida da pretendida desclassificação, não se ajustando a conduta ao preceito constante do art. 171 do CP, vez que se tratou de simples ‘gato’, com ligação direta do ar-condicionado ao poste de luz, e não de indução da concessionária de energia em erro. Em outras palavras, a transferência da energia necessária 
ao funcionamento dos sistemas de ar-condicionado se deu 
sub-repticiamente, sem depender de ato da empresa vítima. A ocultação da ligação direta sob parede de alvenaria e o fato de o medidor não ter sofrido violação ilustram o expediente fraudulento que permitiu o acesso indevido à corrente elétrica, desviando a atenção da prestadora de serviço. 



    3. Frente ao exposto, indefere-se o pedido” (fls. 3-6, e-doc. 4). 



    10. No acórdão objeto deste recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e concluiu que, para ser acolhido o pleito de desclassificação ou absolvição, seria necessário reexame do conjunto probatório do processo, procedimento inadmissível em habeas corpus. Confiram-se trechos do acórdão recorrido: 



    “A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a decisão agravada ser mantida (...)



    Confiram-se, no que interessa, trechos do acórdão impugnado (fls. ): (...)



    Como se verifica dos trechos transcritos e ao contrário do que sustenta o agravante, rever a conclusão a que chegou a Corte 
a quo e decidir pela desclassificação ou absolvição demandaria, necessariamente, a reanálise aprofundada do conjunto 
fático-probatório da ação penal, procedimento inviável neste âmbito.



    Com efeito, reitero o entendimento da decisão agravada de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória (AgRg no RHC n. 198.668/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 3/7/2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-3, e-doc. 33).



    11. Nas razões do recurso ordinário, a defesa aponta que, ao julgar caso semelhante aos destes autos, referente a Paulo Sérgio Teramossi, ora recorrente, este Supremo Tribunal desclassificou o delito de furto para o de estelionato (e-doc. 46).



    Os documentos havidos nos autos do presente recurso ordinário demonstram, entretanto, que a situação fática é distinta, pois, naquele julgado mencionado pela defesa (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 250.573, de minha relatoria), houve a alteração do relógio medidor de energia elétrica para que o equipamento registrasse consumo menor. No caso em análise, “os denunciados subtraíam energia em proveito mediante utilização de fraude, que consistia na realização de ligação direta que impedia a captação do consumo pelo relógio medidor” (fl. 3, e-doc. 6). Assim, não se demonstram constrangimento ilegal ou teratologia nas decisões das instâncias anteriores. 



    12. Tem-se nos autos que o Tribunal estadual considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para indeferir a ação revisional, afastando a pretensa desclassificação do crime de furto qualificado imputado ao recorrente para o delito de estelionato, sob o fundamento de que a conduta não se ajusta “ao preceito constante do 
art. 171 do CP, vez que se tratou de simples ‘gato’, com ligação direta do 
ar-condicionado ao poste de luz, e não de indução da concessionária de energia em erro. Em outras palavras, a transferência da energia necessária ao funcionamento dos sistemas de ar-condicionado se deu sub-repticiamente, sem depender de ato da empresa vítima. A ocultação da ligação direta sob parede de alvenaria e o fato de o medidor não ter sofrido violação ilustram o expediente fraudulento que permitiu o acesso indevido à corrente elétrica, desviando a atenção da prestadora de serviço” (fl. 6, e-doc. 4).



    13. Para rever essa orientação e, eventualmente, concluir pela desclassificação do crime imputado ao recorrente de furto mediante fraude e em concurso de pessoas para o crime de estelionato, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA 
PELA TENTATIVA. PERCENTUAL DEFINIDO PELO 
ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME 
DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.056-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 
CRIME DE FURTO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA 
DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quando à proporcionalidade da medida de segurança aplicada, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.239-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora